Tribunal: STF
Processo: Rcl 60301
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar proposta por Maria Theresinha Ferreira de Souza Nunes, contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo 5006640-72.2019.4.02.0000.



    O reclamante sustenta, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no RE-RG 661.256 (tema 503), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente.



    Apresenta a seguinte síntese fática:



    ”A reclamante acumula benefício do RPPS Militar, pensão por morte deixada pelo marido, e benefício do RGPS, aposentadoria civil. Com o falecimento da mãe, em 12/04/2017, a autora requereu administrativamente a reversão, em seu benefício, da pensão por morte deixada pelo pai à mãe. De forma demonstrar inequivocamente sua boa-fé, de forma a evitar o enriquecimento ilícito, atendendo aos imperativos legais, o requerimento administrativo perante o Exército foi instruído com protocolo perante o INSS requerendo renúncia à aposentadoria civil, datado de 04/05/2017. 



    O requerimento perante o Exército foi negado na via administrativa em razão da ausência de cessação da aposentadoria civil pelo INSS, razão pela qual não teve outra opção a não ser exercer o seu direito de ação”. (eDOC 1, p. 10 - ID: 5a62d78d)



    “O acórdão que se visa conformar à autoridade desta Corte Superior corresponde a decisão proferida em sede de apelação, nos autos originários nº 5013336-59.2019.4.02.5001, pela 8º Turma Cível do TRF-2ª Região, proferida em 29/06/2021. 



    Em face do acórdão reclamado, a reclamante interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, aos quais foi negado seguimento pelo Tribunal de origem. 



    A reclamante interpôs agravo para destrancar o recurso especial, que recebeu o nº 2.087.099 perante o STJ, tendo sido conhecido e improvido em 29/06/2022. 



    Incontinente, os autos foram remetidos ao STF para o processamento do agravo que pretendia destrancar o recurso extraordinário, o qual tramitou sob o nº 1.316.099. 



    Foi conhecido e improvido monocraticamente o recurso de agravo, pela Exma. Min. Dra. Rosa Weber, em 14/09/2022. 



    Inconformada, a reclamante interpôs agravo no Recurso Extraordinário nº 1.316.099 com agravo, levando a conhecimento do Plenário do STF o mérito recursal. Todavia, foi publicado acórdão em 05/06/2023 no qual foi conhecido e improvido”. (eDOC 1, p. 2 - ID: 5a62d78d)



    Esclarece ainda que intentou, perante o INSS, a renúncia expressa ao benefício previdenciário percebido, com o objetivo de possibilitar a reversão da pensão por morte deixada pelo genitor para, assim, viabilizar a cumulação com a pensão por morte deixada pelo cônjuge, já usufruída.



    Nesses termos, aduz que “[a]o acórdão reclamado incorre em verdadeira teratologia jurídica ao negar direito da reclamante com fundamento na tese fixada no RE 661.256, uma vez que ELA NUNCA PRETENDEU REAPOSENTAÇÃO! Isso porque, como se encontra atestado nos autos, a reclamante nunca pretendeu renunciar para aproveitar as contribuições realizadas no cômputo de novo benefício”. (eDOC 1, p. 13 - ID: 5a62d78d)



    No mais, assevera que “[d]esde a via administrativa, a reclamante sempre pretendeu deixar permanentemente os quadros do INSS, abrindo mão do seu benefício previdenciário, justamente para não causar nenhum prejuízo ao equilíbrio financeiro atuarial deste sistema previdenciário. Ao contrário, ainda em vida abre mão do recebimento de valores a que teria direito” (eDOC 1, p. 14 - ID: 5a62d78d). Nesse sentido, afirma ser necessário se fazer a distinção entre os casos de renúncia e desaposentação para preservar o direito fundamental dos jurisdicionados.



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para cassar os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação “para garantir que seja permitido à reclamante renunciar ao seu direito à aposentadoria civil perante o INSS, em razão da inexistência de aproveitamento de contribuições anteriores, afastando a hipótese de vedação caracterizada como Desaposentação, de modo a preservar o entendimento correto desta Corte Superior, gravado no RE 661.256/SC, dotado de Repercussão Geral, também resumido no Tema 503 do STF” (eDOC 1, p. 16 - ID: 5a62d78d).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, a reclamante se insurge contra acórdão proferido pela 8ª Turma Cível do TRF-2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. REVERSÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÕES MILITARES COM APOSENTADORIA DO RGPS. RENÚNCIA E/OU DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DA REVERSÃO. ART. 29 DA LEI 3.765/60. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDAS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA”. (eDOC 5, p. 6 - ID: 2a050a85)



    Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo Tribunal a quo, fato que motivou a interposição de agravo remetido para este Tribunal (ARE 1.399.566/ES).



    Em consulta ao sítio eletrônico do STF, verifica-se que o citado ARE 1.399.566 teve o seguimento negado pela Presidência desta Corte, por ausência de ofensa direta ao texto constitucional por incidência da Súmula 279/STF.



    Interposto agravo regimental, o Plenário desta Corte negou provimento ao apelo (DJe 5.10.2022).



    Pois bem. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria Corte, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 32.896 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).



    Assim, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista que impugna acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região já analisado por esta Corte, em sede de agravo em recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente